Tribunal: TJBA
Processo: 8002696-38.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002696-38.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: REGINALDO ALMEIDA DE CASTRO

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em razão da aplicação dos Temas 660 e 1359 do STF, que tratam da ausência de repercussão geral e da natureza infraconstitucional da controvérsia.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o seguimento do recurso extraordinário que trata de vantagens remuneratórias de servidor público, à luz do Tema 1.359 do STF; e (ii) saber se há violação a preceitos constitucionais, nos termos do art. 5º, incs. XXXV, XXXVI e LIV, art. 37, caput e XV, e art. 93, IX, da CF/1988, diante da aplicação dos Temas 660 e 1359 da sistemática da repercussão geral.

III. Razões de decidir

O STF firmou entendimento de que controvérsias sobre vantagens remuneratórias de servidores públicos possuem natureza infraconstitucional e fática (Tema 1359).

A decisão agravada observou corretamente o entendimento vinculante da Suprema Corte, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, ante a ausência de repercussão geral (Tema 660) e a vedação à análise de matéria infraconstitucional e fática nessa via recursal.

Aplicação das Súmulas nº 279 e nº 280 do STF, que vedam o reexame de matéria probatória e de direito local em sede de recurso extraordinário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Controvérsias sobre vantagens remuneratórias de servidores públicos têm natureza infraconstitucional e fática, sendo incabível sua análise em sede de recurso extraordinário. 2. A ausência de repercussão geral impede o seguimento do recurso que discute direitos funcionais de servidores públicos, conforme os Temas 660 e 1359 do STF.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, XXXVI e LIV, 37, caput e XV, e 93, IX; CPC, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1493366 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 18.11.2024; STF, ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01.08.2013; Súmulas nº 279 e nº 280 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8002696-38.2022.8.05.0113, em que figuram como agravante o REGINALDO ALMEIDA DE CASTRO e, como agravado, Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2ª Vice-Presidente

Procurador de Justiça